Tribunal: TJSP
Processo: 2211054-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2211054-81.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Itapira, em que é
embargante LORENZO GIUSEPPE FREITAS BUENO MARCATI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211054-81.2019.8.26.0000/50002 -
2
VOTO No 16059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2211054-81.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: LORENZO GIUSEPPE FREITAS BUENO MARCATI
EMBARGADA: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DE MOGI-GUAÇU
COMARCA: ITAPIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 117/122, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto
pelo embargante, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada.
Alega o embargante que não pretende discutir, nesta via, a
recusa de cobertura securitária pela embargada, tampouco, em um primeiro
momento, sua obrigatoriedade de arcar com despesas da realização da terapêutica
por particular, mas apenas a negativa de prestar os serviços contratados nos
moldes em que prescritos pelos profissionais que lhe acompanham. Afirma que há
indicação expressa para realização da terapia ABA em ambiente familiar ou
escolar. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes declaratórios para suprir as
omissões apontadas, reformando-se o r. decisum de primeiro grau.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211054-81.2019.8.26.0000/50002 -
3
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, restou evidente no v. aresto a ausência de elementos,
em cognição sumária, que justifiquem a realização do tratamento terapêutico
pleiteado pelo embargante em ambiente domiciliar ou escolar, não se vislumbrando
no relatório médico carreado aos autos tal necessidade.
Vale dizer, houve mera prescrição genérica, insuficiente para
fundamentar o seu pedido, de modo que o infante deve buscar, por ora, os serviços
necessários junto aos profissionais e estabelecimentos integrantes da rede
conveniada da embargada.
Conforme constou, “não há indícios de qualquer ilegalidade na
conduta da agravada. Ao que tudo indica, o plano de saúde do agravante possui
profissionais capazes e habilitados à prestação do serviço pleiteado, inexistindo
obrigação da operadora arcar, nessa hipótese, com gastos decorrentes da sua
realização em estabelecimento particular. Não ficou evidenciada, outrossim,
eventual impossibilidade de deslocamento do infante ou de sua genitora até as
clínicas conveniadas, a justificar a imposição do tratamento em âmbito domiciliar ou
escolar. Os relatórios juntados com a petição inicial também não possuem
fundamentação suficiente para tanto”.
Logo, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no presente
recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou defeito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211054-81.2019.8.26.0000/50002 -
4
julgado.
A insurgência do embargante revela apenas o seu inconformismo
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada ao agravo e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém, é
defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora